Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição de ID 47066107, na qual requereu a revogação da suspensão ordenada, seja porque não há determinação de suspensão do feito , seja porque a própria exequente peticionou, posteriormente, no ID 47081224, pugnando pela desconsideração da petição anterior, protocolizada por equívoco. 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório relativas ao crédito principal (ID 16573138) - honorários de sucumbência (ID 16572924), ainda sem informação de adimplemento, conforme determinado no item 2 da decisão de ID 30699173. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator